Tribunal: TJPA
Processo: 0025807-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025807-06.2015.8.14.0301

APELANTE: BIANCA LARISSA DE OLIVEIRA SALES, BRENO LUAN DE OLIVEIRA SALES, LUCILEIA PEDROSO DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SUSIPE

APELADO: SUSIPE, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, BIANCA LARISSA DE OLIVEIRA SALES, BRENO LUAN DE OLIVEIRA SALES, LUCILEIA PEDROSO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. SUICÍDIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luciléia Pedroso de Oliveira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e concedeu provimento aos recursos do Ministério Público e do Estado do Pará. A ação originária trata de pedido de indenização por danos morais e materiais pela morte de seu companheiro enquanto estava sob custódia do Estado, no Centro de Triagem de São Brás, Município de Belém/PA. A sentença de 1º grau havia condenado o Estado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 50.000,00 para cada um dos requerentes, excluindo danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade ou contradição no acórdão que afastou a responsabilidade objetiva do Estado diante do suicídio do custodiado, alegando que o Estado não teria rompido o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado é objetiva, mas não se aplica a teoria do risco integral. O acórdão embargado fundamentou que a responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, como no caso de suicídio.
4. Não foi constatada contradição ou obscuridade na decisão, sendo o recurso utilizado para rediscutir o mérito, o que não é cabível via embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
"Tese de julgamento: Não se verifica contradição ou obscuridade em decisão que nega responsabilidade estatal em casos de suicídio comprovado de custodiado, sendo afastada a responsabilidade objetiva pela quebra do nexo causal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º.

Art. 5º, incisos V, X e XLIX da CF/1988.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 841.526/RS
, Rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração,

acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração Em Apelação Cível,
opostos por
Luciléia Pedroso de Oliveira
contra o Acórdão de ID nº 19522691, que
negou provimento
ao recurso movido por Luciléia, e
concedeu Provimento
os recursos

do
Ministério Público
e

do
Estado do Pará,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que nos Autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na Petição Inicial.

Em síntese, a autora ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou ser companheira do Sr.
Wilson Sales Brito
, falecido em 08/04/2015, dentro da Central de Triagem de São Braz, Município de Belém/PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado. Contou que o seu companheiro foi encontrado morto dentro da Unidade, após ter sido achado enforcado na cela onde estava recluso, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, caracterizando claramente omissão quanto ao dever de custódia do Estado. Requereu pelo pagamento a título de indenização pelos danos morais e materiais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais a cada um dos requerentes, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Atento que o pagamento será feito em parcelas na forma do ítem XI deste decisório, sacados pela genitora dos demandantes.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, atento à simplicidade probatória.”

Inconformado, o
Ministério Público
, ingressou com recurso de
Apelação Cível,
alegando que não houve omissão do Estado para que seja responsabilizado civilmente, restando evidente pelas provas a caracterização de suicídio, onde existe a quebra do nexo causal. Assevera que é um caso de excludente de responsabilidade, havendo culpa exclusiva da vítima. Requereu a reforma da sentença.

Irresignada, a autora interpôs recurso de
Apelação Cível
alegando que a morte do
de cujus
ocorreu dentro das dependências da Central de Triagem, sob custódia do Estado. Logo, não há qualquer controvérsia acerca da responsabilidade Estatal, que é objetiva e independe de culpa. Outrossim, afirma que caso a vigilância fosse devidamente prestada dentro da unidade prisional, o de cujus não viria a óbito, sendo necessário o aumento do valor de indenização por danos morais, bem como a fixação de danos materiais como forma de pensão. Requer o conhecimento e provimento do recurso para alterar a sentença vergastada.

O
Estado do Pará
apresentou
recurso adesivo
alegando a ausência de responsabilidade estatal ante a comprovação de suicídio, com a quebra do nexo causal. Requereu, caso não seja reconhecida a ausência de responsabilidade, a minoração do valor arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos
.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
houve o conhecimento
dos recursos de Apelação, sendo
negado provimento
ao recurso interposto por Lucélia Pedroso de Oliveira e outros, e
concedeu provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público de 1º Grau e ao recurso adesivo interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão,
Lucélia Pedroso de Oliveira e Outros
opuseram os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de obscuridade e contradição no julgado, no que tange a falta de provas que comprove o suicídio do detento, uma vez que, ainda que houvesse provas, o Estado possui responsabilidade objetiva, pois o
de cujus
estava sob custódia do Estado, o qual deveria zelar pela sua integridade física e moral, em consonância com o Art. 37, §6º e Art. 5º, incisos V, X e XLIX, da CRFB/88. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de Embargos de declaração, para sanar a obscuridade e contradição apontada, modificando e condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme os requerimentos expressos na petição inicial ou na sentença de 1º grau.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Isto posto, alega o Embargante o erro de julgamento e a ocorrência de obscuridade e contradição no julgado, afirmando que a decisão recorrida não se adequa ao disposto na legislação, especificamente não observou o disposto no Art. 37, §6º e Art. 5º, incisos V, X e XLIX, da CRFB/88, vez que não há provas nos Autos que comprove o suicídio do detento.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento,
o Ordenamento Jurídico

Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o Sr. Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra geral, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido.

Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano
. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente (...)”

(...)

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório, o Estado não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, diferente do que ocorre nos autos aqui em análise, conforme será demonstrado adiante.

Passando para o caso em questão, entendo que não restou comprovada a hipótese de homicídio, restando apenas a possibilidade de suicídio. Nos documentos juntados percebe-se que o custodiado foi preso dia 31.03.2015 e transferido dia 08.04.2015, por volta das 18hs. E, nesta mesma noite enforcou-se na cela.

Verifica-se que foi instaurada SINDICANCIA para apurar a morte do custodiado, sendo tomados depoimentos dos demais custodiados e funcionários do estabelecimento. Na leitura dos depoimentos, todos os presos que compartilhavam a cela e foram depoentes perceberam tristeza no comportamento do custodiado e acreditavam tratar-se de um evento comum a quem acabava de ser transferido. Em todos os depoimentos foi unanimidade que nada ouviram e foram surpreendidos pela manhã ao acordarem com o alvoroço na cela.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de obscuridade ou contradição no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a contradição constatada, atendo-se a afirmar que houve contrariedade com a lei, o que claramente não configura a contradição sanável por meio de embargos e, sim, demonstra a discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

No presente caso, embora os embargantes apontem a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada, não indica qual seria, atendo-se a afirmar a necessidade de reforma do v. Acórdão para que seja aplicada a interpretação que entende escorreita.

Logo, não vislumbro a existência de obscuridade ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/11/2024